Tribunal: TJES
Processo: 5015967-30.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015967-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: FELIPE MARIANO JANUARIO e outros

COATOR: Magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz-ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015967-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE MARIANO JANUARIO

COATOR: MAGISTRADO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ-ES
Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTO CLEMENTE BOTELHO - ES27862

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS CRIMINAL. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. GRAVIDADE CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. NEGADO PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. O paciente, Felipe Mariano Januario, foi condenado a 4 anos e 13 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei 11.343/06) e porte ilegal de arma de fogo (art. 14, Lei 10.826/03). A prisão preventiva foi mantida na sentença, sendo o ato contestado em Habeas Corpus. A decisão monocrática indeferiu o pedido liminar de soltura, considerando que a manutenção da custódia estava motivada na garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime (apreensão de 2.285g de cocaína e 1.985g de maconha e arma de fogo). O Agravo Regimental busca a reforma dessa decisão para conceder a liberdade provisória ou medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva após a sentença condenatória possui fundamentação idônea, considerando as alegações de que a gravidade do crime é genérica e de que o regime semiaberto e a primariedade do paciente tornam a custódia desnecessária e desproporcional; e (ii) saber se a custódia cautelar carece de contemporaneidade, devido à suposta ausência de reavaliação da necessidade da prisão nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP.

III. Razões de decidir

3. A manutenção da custódia preventiva encontra-se amparada em fundamentação concreta e idônea na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime, evidenciada pela elevada quantidade de entorpecentes apreendidos (2.285g de cocaína e 1.985g de maconha) e pela arma de fogo, circunstâncias que demonstram a periculosidade do agente.

4. O regime inicial semiaberto e as condições pessoais favoráveis (primariedade) não são suficientes para afastar o periculum libertatis, pois a prisão cautelar possui natureza diversa da sanção penal, sendo a sua manutenção compatível quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5. Não há ilegalidade por ausência de contemporaneidade, uma vez que a superveniência da sentença condenatória recente (25/06/2025), ao reexaminar expressamente a necessidade da prisão e a manter, supriu a exigência de reavaliação periódica do art. 316, parágrafo único, do CPP.

6. As medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP são inadequadas ante a gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública, que exigem a custódia extrema.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Mantida a decisão monocrática de indeferimento da liminar na íntegra.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Regimental interposto por
FELIPE MARIANO JANUARIO
, nos autos do Habeas Corpus criminal nº 5015967-30.2025.8.08.0000, impetrado em face de ato reputado ilegal atribuído ao MM. Juiz da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ-ES.

Nas razões do habeas corpus, a defesa sustentou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em virtude da decisão do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que negou o direito de recorrer em liberdade após a prolação da sentença condenatória, mantendo a prisão preventiva.

Aduz a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, bem como a primariedade do paciente, as condições pessoais favoráveis, a desclassificação parcial do delito de arma de fogo e a fixação da pena em patamar que comporta regime menos gravoso e, em tese, substituição por restritivas de direito, além da ausência de contemporaneidade do risco.

O pedido liminar, contudo, foi indeferido.

Irresignada com o indeferimento da liminar, a defesa interpôs o presente Agravo Regimental, reiterando as teses de absolvição do paciente pelo crime de associação para o tráfico de drogas e para a aplicação do tráfico privilegiado.

Decisão de juízo negativo de retratação no id. 16451520, mantendo a decisão de indeferimento do pedido liminar no id. 16216765.

Contrarrazões ao Agravo Regimental no id. 16581816 pela Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio da Procuradora Izabel Cristina Salvador Salomão, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015967-30.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FELIPE MARIANO JANUARIO

COATOR: MAGISTRADO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ-ES
Advogado do(a) PACIENTE: ROBERTO CLEMENTE BOTELHO - ES27862

VOTO

Como relatado, trata-se de Agravo Regimental interposto por
FELIPE MARIANO JANUARIO
, nos autos do Habeas Corpus criminal nº 5015967-30.2025.8.08.0000, impetrado em face de ato reputado ilegal atribuído ao MM. Juiz da 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ-ES.

Nas razões do habeas corpus, a defesa sustentou que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em virtude da decisão do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz/ES, que negou o direito de recorrer em liberdade após a prolação da sentença condenatória, mantendo a prisão preventiva.

Aduz a ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar, bem como a primariedade do paciente, as condições pessoais favoráveis, a desclassificação parcial do delito de arma de fogo e a fixação da pena em patamar que comporta regime menos gravoso e, em tese, substituição por restritivas de direito, além da ausência de contemporaneidade do risco.

Pois bem.

A despeito dos argumentos esgrimidos pela combativa defesa, a manutenção da decisão monocrática é medida que se impõe, porquanto o Agravo Regimental não trouxe qualquer elemento fático ou jurídico novo capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada.

I. Da Ausência de Fundamentação Idônea da Prisão Preventiva

O agravante alega que a decisão que manteve a prisão se baseou em motivação genérica, apenas na gravidade do crime e na quantidade de drogas.

Contudo, a análise dos autos revela que a custódia cautelar foi mantida com base em elementos concretos do caso, o que afasta a alegação de fundamentação abstrata.

A decisão de primeira instância, reproduzida na decisão liminar, ancorou-se na garantia da ordem pública , valorando a gravidade concreta da conduta, extraída da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (2.285g de cocaína e 1.985g de maconha) e de uma arma de fogo.

Tais circunstâncias evidenciam a periculosidade concreta do agravante e a maior reprovabilidade do delito, em consonância com o disposto no art. 42 da Lei de Drogas e no art. 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, a manutenção da prisão não se valeu de considerações genéricas, mas de dados objetivos e específicos do caso concreto, em plena sintonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores que reconhecem a natureza e a quantidade do entorpecente como elementos suficientes para justificar a prisão cautelar.

O argumento de ausência de fundamentação idônea é, portanto, refutado.

II. Do Regime Semiaberto e da Primariedade

A defesa argumenta a desproporcionalidade em manter a prisão cautelar, dado que a pena final de 4 anos e 13 dias de reclusão e o reconhecimento de primariedade resultaram na fixação do regime inicial semiaberto.

Entretanto, conforme bem destacado pelo Ministério Público e na decisão monocrática, a prisão preventiva e a execução da pena possuem naturezas jurídicas distintas.

A medida cautelar tem como fundamento a necessidade processual e a tutela da ordem pública, não se confundindo com o cumprimento da sanção penal.

A fixação do regime semiaberto na condenação não gera,
automaticamente
, o direito de recorrer em liberdade antes do trânsito em julgado, especialmente quando os requisitos da prisão preventiva (art. 312 do CPP) se mantêm presentes.

No mesmo sentido, as condições pessoais favoráveis, tais como primariedade e residência fixa, não são suficientes para afastar o
periculum libertatis
quando elementos concretos, como a gravidade da conduta aqui verificada, justificam a custódia.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido.

III. Da Ausência de Contemporaneidade do Risco

O agravante sustenta a ausência de contemporaneidade e a violação do art. 316, parágrafo único, do CPP, devido à falta de reavaliação da prisão.

A tese não prospera.

Conforme informado nos autos, sobreveio sentença condenatória recente, datada de 25/06/2025.

Nesta oportunidade, o Juízo de primeiro grau reexaminou expressamente a necessidade da prisão, reafirmando sua indispensabilidade ao negar o direito de recorrer em liberdade.

Tal pronunciamento judicial, ao manter a prisão com base nos mesmos fatos concretos que ensejaram a segregação original (grande quantidade de drogas e arma), supriu a exigência de reavaliação periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP, confirmando a atualidade dos motivos ensejadores da medida.

Assim, não há que se falar em ausência de contemporaneidade ou ilegalidade por falta de reavaliação.

IV. Das Medidas Cautelares Diversas

Por fim, o pedido subsidiário de substituição da prisão por medidas cautelares diversas (art. 319 do CPP) não é adequado ao caso.

A gravidade concreta do delito – envolvendo expressiva quantidade de drogas e arma de fogo, e o risco à ordem pública daí decorrente – evidencia que providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar o meio social e garantir a aplicação da lei penal.

Conclusão

Diante de todo o exposto, verifica-se que o Agravo Regimental não trouxe argumentos novos ou aptos a infirmar os sólidos fundamentos da decisão monocrática, que está amparada em motivação concreta e harmônica com o entendimento jurisprudencial dominante.

Não se vislumbra, neste juízo sumário, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade na manutenção da custódia cautelar após a sentença penal condenatória.

Pelo exposto, CONHEÇO do Agravo Regimental e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo inalterada a r. Decisão monocrática que indeferiu o pedido liminar no
Habeas Corpus
n.º 5015967-30.2025.8.08.0000.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.